Tribunal: STF
Processo: ARE 1379842
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA – REJEITADA – ESTABILIZAÇÃO DOS EFEITOS DO ATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO DO AUTOR - GUARDA AUXILIAR – EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL – DESVIO DE FUNÇÃO COMPROVADO – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS EXISTENTES NO CARGO GM – 1 – 3ª CLASSE – NÍVEL D (GUARDA MUNICIPAL) – REFORMA EM PARTE DA SENTENÇA - PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. POR UNANIMIDADE”.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Sem mais delongas, com base nos princípios da Segurança Jurídica, da Proteção da Confiança e na Estabilização dos efeitos do Ato Administrativo, entendo que não há que falar em exoneração do servidor.



    Corroborando tal entendimento, colaciona-se parte do julgamento da Apelação Cível nº 201500725600, que trata de caso semelhante, cuja Relatoria ficou a cargo da Desª Elvira Maria de Almeida Silva:



    ‘Com base nesta premissa – proteção à confiança, é que se impõe ao Poder Público limitações na liberdade de alterar sua conduta e modificar atos que produziram vantagens para os destinatários, mesmo quanto ilegais. Os atos do Poder Público gozam da aparência e da presunção de legitimidade, e produzem consequências/ efeitos. Assim, em algumas situações, há que se justificar a conservação no mundo jurídico daqueles atos que se apresentem eivados de graves vícios, nulidades de pleno direito por ilegalidade ou inconstitucionalidade. Não é por outro motivo que os atos praticados por funcionário de fato, são considerados válidos, pois se protege aaparência de legitimidade e a confiança gerada nas pessoas, mesmo apesar da incompetência absoluta de quem os exarou, porque tais atos praticados durante longo período de tempo se consolidam e tornam legais, protegidos pela segurança jurídica e pela confiança incorporada no servidor. Neste diapasão, analisando o caso dos autos, vê-se que a nomeação reputada de ilegal pela municipalidade e, que, culminou com o afastamento do servidor, foi promovida em 1995, estando para tanto, o servidor, prestando o seu efetivo labor ao Município a mais de 17 anos, gerando uma previsibilidade à estabilidade deste ao cargo nomeado. Assim, em nome da segurança jurídica, tenho que há que se evitar que ditos servidores, nomeados por meio de concurso considerado inexistente, irregulares ou não, sejam surpreendidos com modificação de seu status, ferindo interesses já consubstanciados ao longo de tantos anos e frustrando-lhes expectativas futuras de aposentadoria, notadamente quando se tem conhecimento que em muitas vezes ditos servidores possuem o funcionalismo como único labor e meio de subsistência. Ultrapassado o pleito recursal de afastamento compulsório do Autor do serviço público municipal por ausência de estabilidade extraordinária, entendemos que se deve analisar o pedido autoral relativo ao desvio de função.



    Com efeito, consta dos autos que o autor é servidor do Município de Aracaju, tendo sido admitido antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, e que apesar de sua função ser denominada Guarda Auxiliar, em verdade exerce as mesmas atividades laborativas desenvolvidas pelos Guardas Municipais de Aracaju, mediante remuneração inferior.



    Portanto, não merece acolhimento o argumento do ente requerido de que há impossibilidade de deferimento da mesma remuneração a servidores de carreiras distintas, com fulcro na isonomia, bem como inexiste violação ao disposto na Súmula 339 do STF e artigo 37, incisos X e XIII, da Constituição Federal, os quais dispõem que não cabe ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos a servidores públicos sob o argumento de aplicação da isonomia salarial, tendo em vista que restou caracterizado o desvio de função, estando evidenciado nos autos que os cargos de Guarda Municipal e Guarda Auxiliar, não possuem atribuições distintas. Nesse sentido, vejamos o disposto no artigo 7º da Lei Municipal n° 1.659/1990, bem como o artigo 1º da Lei Complementar n° 113/2012, in verbis:



    Art.7º - Fica criada a Guarda Municipal de Aracaju – GMA, com as seguintes competências: 



    I – Promover a vigilância dos próprios do Município;



    II – Promover a fiscalização da utilização adequada dos parques, jardins, praças e outros bens de domínio público, evitando sua depredação; 



    III – Promover a vigilância das áreas de preservação do patrimônio natural e cultural do Município, bem comopreservar mananciais e a defesa da fauna e da flora;



     IV – Colaborar com a fiscalização da Prefeitura na aplicação da legislação relativa ao exercício do poder de polícia administrativa do Município; 



    V – Coordenar suas atividades com as ações do Estado, no sentido de oferecer e obter colaboração.



    ‘Art. 7º (...). (...). Parágrafo único - Os servidores originários do Quadro Permanente da Administração Direta do Município de Aracaju, que estejam em pleno exercício no âmbito da Guarda Municipal, e, também, os cargos de vigilantes e vigias, mesmo que não estejam atualmente lotados no referido Órgão, ficam enquadrados em Quadro Suplementar em extinção da instituição, na função de Guarda-Auxiliar, com atribuições de apoio às atividades previstas no caput deste Artigo, preservando-se o cargo e a remuneração de origem’.



    Por outro lado, assiste razão ao Apelante quanto a impossibilidade de recebimento da diferença das remunerações em razão do desvio defunção, do cargo de GM-5 (Última classe do grupo funcional), uma vez que não há provas de que o Autor tenha preenchido dos requisitos necessários à promoção”.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente